Tribunal: STF
Processo: HC 179268
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Pinhalzinho/SP, no processo nº 0000242-25.2013.8.26.0447, condenou o paciente a 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime do artigo 157, cabeça, combinado com o 14, inciso II (tentativa de roubo), e a 8 anos de reclusão, em regime fechado, considerado o versado no 213 (estupro), ambos do Código Penal. Na dosimetria alusiva ao crime sexual, impôs a pena-base em 8 anos, tendo em vista o piso de 6 e o teto de 10 anos. Realçou negativas as circunstâncias judiciais relacionadas aos contornos e consequências do crime, dizendo-o executado com grave ameaça e lesão corporal. Salientou o abalo psicológico sofrido pela vítima. Assentou ausentes atenuantes e agravantes, causas de diminuição e aumento. 
    O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, para fazer incidir, quanto ao estupro, a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa. Fixou a pena em 5 anos e 4 meses, mantidos os demais termos da sentença. O total da pena ficou em 6 anos e 8 meses de reclusão. Embargos de declaração não foram acolhidos.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 534.102/SP, pendente de julgamento. 
    O paciente-impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude da fixação de regime fechado. Tem como violado o artigos 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Evoca os verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do Supremo. Destaca as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do semiaberto. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Informações encaminhadas pelo Relator, no Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Saldanha Palheiro, revelam aguardar julgamento o habeas de nº 543.102/SP. Noticia haverem sido solicitados, em 19 de setembro de 2019, dados ao Juízo, encontrando-se o processo aparelhado, ante juntada, em 22 de janeiro último, da manifestação do Ministério Público Federal. 
    2. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 6 anos e 8 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator